Tribunal: TJDFT
Processo: 0033943-17.2015.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0033943-17.2015.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ESPOLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DENISE WAISROS PEREIRA RÉU: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de pedido formulado por EGA Administração, Participações e Serviços Ltda.ME de levantamento do valor de R$ 132.559,56 (cento e trinta e dois mil quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), correspondente ao depósito prévio previsto no artigo 968 II do CPC/2015. Sem razão, inicialmente, a ré. Ainda não consta nos autos o trânsito em julgado do acórdão proferido por ocasião do julgamento da ação rescisória, condição necessária para o levantamento dos valores conforme requerido pela ré. Ante o exposto, indefiro o pedido. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator